Tribunal: TJSP
Processo: 1019412-82.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO" – CONTRATOS BANCÁRIOS – Empréstimo pessoal – Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de juros remuneratórios abusivos – Pleito de revisão do contrato, redução das taxas e devolução dos valores cobrado a maior de forma simples - Sentença improcedência - Insurgência recursal da autora - Abusividade

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO" – CONTRATOS BANCÁRIOS – Empréstimo pessoal – Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de juros remuneratórios abusivos – Pleito de revisão do contrato, redução das taxas e devolução dos valores cobrado a maior de forma simples - Sentença improcedência - Insurgência recursal da autora - Abusividade caracterizada - Descompasso entre a taxa cobrada pela Instituição Financeira (18,50% ao mês e 666,69% ao ano) e àquela praticada pelo mercado - Limitação à taxa média de mercado e repetição do indébito de forma simples - Sentença reformada - RECURSO PROVIDO.